Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 743. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUÇÃO. COISA JULGADA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A contradição que possibilita a interposição dos embargos de declaração deve ser observada internamente ao acórdão.
3. A contradição alegada consiste na suposta inobservância pela Egrégia 2° Turma Cível do entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 743) a respeito da caução. 3.1. A despeito das alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente em sua peça recursal, no entanto, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
4. A Egrégia 2° Turma Cível deliberou no sentido de prestigiar o reconhecimento de que o crédito pretendido pela autora decorre de decisão acobertada pelos efeitos da coisa julgada, sendo desnecessária, por essa razão, a exigência da caução.
5. O aludido crédito ora perseguido decorre, em verdade, da determinação de pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de decisão proferida por este Relator no âmbito de agravo de instrumento, cujo julgamento definitivo já fora acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 5.1. Ademais, o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n° 743) é no sentido de que a multa diária prevista no art. 461, § 4°, do CPC, no caso de fixação em sede de antecipação de tutela, apenas será objeto de cumprimento provisório após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que eventual recurso não seja recebido com o efeito suspensivo.
6. No caso em deslinde o aludido crédito não decorre de questão ainda pendente de julgamento, pois tem origem na determinação de pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de decisão, cujo julgamento definitivo já fora acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 6.1. Verifica-se, assim, que o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 743) não é aplicável à hipótese em exame.
7. Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
8. Embargos conhecidos e desprovidos.